Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712275-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AUGUSTO PEDRO SILVA PACIENTE: DANEL DIAS DA SILVA, ELIZEU VICTOR PEREIRA, HELCIO DE SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de cinco dias para que proceda à juntada da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, do auto de prisão em flagrante, da folha de antecedentes criminais dos pacientes, bem como de outros documentos e peças que entenda necessários para melhor apreciação de suas alegações. Brasília-DF, 29 de abril de 2021 16:04:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator